Tribunal: TCU
Processo: 034.407/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do TC-023.357/2017-7. Verificar possíveis irregularidadesidentificadas no Contrato Confea 13/2017.

Inteiro teor:
Acórdão 9174/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação oriunda de auditoria realizada no âmbito do TC Processo 023.357/2017-7 no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), no período de 14/8/2017 a 31/1/2018, com o objetivo de fiscalizar as despesas e outros aspectos de gestão da entidade, notadamente o alcance de sua missão finalística. Considerando, em especial, que a representação visa à apuração das irregularidades apontadas na seção II.3.3 do Anexo A do relatório de auditoria (peça 2, p. 82-87), referentes ao contrato Confea 13/2017, cujo objeto foi a contratação de agência de propaganda, sem que restasse comprovada a efetiva vinculação do objeto contratual à atividade finalística do Confea. Considerando que, após a realização de diligências, a unidade instrutiva não constatou a existência de dano ao erário nem a existência de erro grosseiro, apesar da identificação de campanhas cuja relação direta com as finalidades do conselho não restou demonstrada (peça 73). Considerando que as informações prestadas pela Confea não permitiram a mensuração dos resultados atingidos por meio das ações de publicidade realizadas no âmbito do contrato 13/2017. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da AudContratações (peças 73 a 75), ao representante, fazendo-se as ciências sugeridas na referida instrução. 1. Processo TC- Processo 034.407/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.985/2022-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.528/2023-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Debrito Propaganda Ltda. (00.000.424/0003-18). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: César Martins de Brito, Geraldo Martins de Brito e outros, representando Debrito Propaganda Ltda.; Sílvia Carolina Pereira Camargo Faria (OAB/DF 57.494), João de Carvalho Leite Neto (OAB/DF 19.914) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na execução do contrato 13/2017, cujo objeto foi a promoção de ações publicitárias, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. não foram apresentadas pesquisas, avaliações ou informações objetivas que permitissem a mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas, em afronta ao art. 3o da Lei 12.232/2010; 1.8.1.2. foram realizados gastos sem a comprovação efetiva do atendimento à finalidade pública prevista no art. 37, § 1o, da Constituição Federal, para veiculação de propaganda enaltecendo carreiras profissionais sob sua jurisdição ou para promoção de pesquisas científicas, sem previsão no regimento interno da entidade, em inobservância ao art. 27 da Lei 5.194/1966 e aos arts. 2o e 3o do Regimento Interno do Confea, aprovado pela Resolução Confea 1.015/2006.